Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010578-90.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela OI S.A., em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais n.o 1026061-91.2020.8.11.0002, movida por MEIRIELZI DAVINA DA SILVA, rejeitou a preliminar de incompetência.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que a demanda de origem versa sobre a pretensão de remoção do equipamento considerado bem essencial à atividade da empresa em Recuperação Judicial, razão pela qual o poder decisório é do Juízo recuperacional em razão da matéria (essencialidade do bem da empresa em recuperação judicial).
Ressalta que inexiste relação de consumo, eis que “jamais houve negócio jurídico entre as partes, tratando-se de pretensão que não implica em relação de consumo, mas, na verdade, da insatisfação de uma particular com o armário telefônico instalado no passeio público que margeia seu imóvel, devendo ser tratada e solucionada à luz das normas Cíveis”.
Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo da 7.a Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro para analisar a possibilidade de retirada ou não do equipamento telefônico.
Não houve pedido para concessão de efeito suspensivo/ativo.
Contrarrazões apresentadas no ID 94252461.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar qual o juízo competente para analisar o pedido de retirada do equipamento telefônico, tendo em vista que o Grupo Oi ingressou com pedido de Recuperação Judicial, distribuído ao Juízo da 7.a Vara Empresarial (processo no 0203711-65.2016.8.19.0001) do Estado do Rio de Janeiro.
Pois bem. De fato, o patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial não pode sofrer interferências de decisões emanadas de outros juízos, senão daquele em que tramita o procedimento para o seu reerguimento, ficando, assim, obstado qualquer ato de expropriação de seus bens.
Em outros termos, a regra é que as questões que afetam a exequibilidade do plano de recuperação judicial, assim como aquelas que comprometam a destinação do patrimônio da empresa em recuperação e o equacionamento das dívidas contraídas pela empresa devedora, devem ser dirimidas pelo Juízo Universal.
Nesse sentido, pertinente a doutrina do Ministro Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos, no sentido da necessidade de ampliação da competência do juízo da recuperação judicial:
“Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que incumbe, com exclusividade, ao juízo empresarial a competência para deliberar e decidir acerca das questões sensíveis às empresas em recuperação judicial. Portanto, o STJ vem entendendo que compete ao juízo recuperacional decidir determinadas questões quando estas puderem comprometer profundamente a recuperação da empresa. Vale destacar que esta construção pretoriana que resultou na ampliação da competência do juízo da recuperação se verifica no caso concreto quando a recuperação judicial estiver em risco. Assim, esse alargamento da competência tem inspiração no poder geral de cautela do magistrado, isto é, compete ao juízo decidir as questões que possam comprometer a recuperação da empresa em crise. A hipótese hoje mais conhecida é reconhecimento da competência do juízo da recuperação para decidir acerca da constrição de bens da recuperanda. O fundamento é que a constrição pode se dar em um bem essencial à recuperação da empresa e, por isso, caberia ao juízo da recuperação avaliar a repercussão da constrição em questão e se esta inviabiliza ou não a recuperação da empresa. Mesmo nas execuções fiscais de créditos tributários – cujos créditos não estão sujeitos à recuperação judicial – o STJ vem entendendo que os atos de constritivos competem ao juízo da recuperação judicial”. (Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência - Teoria e prática, Rio de Janeiro, Forense, 2019, 4a ed., p. 336 – sem grifo no original).
Também discorrem com muita propriedade sobre o tema João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea:
“Como forma de garantir a eficiência dos regimes recuperatório e falimentar e assegurar o tratamento paritário a todos os credores (par conditio creditorum), entende-se que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial ou decretada a falência, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo recuperatório ou falimentar.
Nestes casos, instala-se o juízo universal que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa falida ou em recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
A justiça laboral conservou a jurisdição cognitiva sobre os créditos trabalhistas, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da justiça comum. É reiterada a jurisprudência do STJ no sentido de que “após a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa ou da decretação da quebra, as ações e execuções trabalhistas em curso, terão seu prosseguimento no juízo concursal, mesmo que já realizada a penhora de bens no Juízo Trabalhista”. Da mesma forma, é competente o juízo da recuperação para julgar ação anulatória de protesto extrajudicial de sentença trabalhista, cuja dívida se submete ao regime recuperatório.
Na mesma linha, o STJ já decidiu que é do juízo universal da recuperação judicial a competência para a prática de atos expropriatórios decorrentes de execuções fiscais, sendo vedada a prática de atos que comprometam o patrimônio da recuperanda ou inviabilizem o esforço recuperatório.
A jurisprudência também já consolidou entendimento no sentido de que a LREF não teria operacionalidade alguma se sua aplicação pudesse ser partilhada por diferentes juízes com ingerência sobre o patrimônio da recuperanda ou da empresa falida. Por isso, o juízo concursal é o competente para decidir sobre bens da empresa em recuperação.
Relativamente aos bens particulares dos sócios ou dos administradores da empresa recuperanda, já decidiu o STJ que estes estão sob a tutela do juízo da recuperação, a menos que haja decisão expressa nesse sentido por parte do juízo concursal”. (Recuperação de Empresas e Falência, Editora Almedina, 2016, págs.129/130 – sem grifo no original).
Todavia, na hipótese dos autos, não se trata de ato de constrição ou alienação de ativos destinados à satisfação de créditos maneado em desfavor da empresa recuperanda e que possa comprometer e afetar a destinação do seu patrimônio, ou de bens que sejam essenciais à sua atividade empresarial.
Como bem consignado pelo Juiz de primeiro grau “não se vislumbra a possibilidade de ato de constrição ou de alienação de bens da empresa requerida que justifique a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial”.
Dessa forma, não sendo o caso de constrição ou alienação de bens da empresa que afete o seu soerguimento, deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
Ademais, o caso em discussão trata-se de relação de consumo, regido pela competência territorial que possibilita a consumidora optar em propor a ação em seu domicílio, facilitando a defesa de seus direitos, de acordo com o art. 6.o, VII e VIII, do CDC.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de relação de consumo, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta, proveniente de norma de ordem pública e interesse social, podendo, portanto, ser declinada de ofício pelo Juiz. (TJMG. Conflito Competência 10000211093372000. Rel. Estevão Lucchesi. Julgado em 26/08/2021. 14.a Câmara Cível).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA - FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. - O consumidor tem a faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio (CDC, art. 101, I)- As regras definidoras de competência do CDC têm natureza absoluta (STJ, AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ). (TJMG. Conflito de Competência 10000210049045000. Rel. Ramom Tácio, Data de Julgamento: 19/05/2021. 16.a Câmara Cível. Data de Publicação: 21/05/2021).
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora